Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732469-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO-OESTE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LUNER LTDA D E C I S Ã O Tendo em vista a falta de interesse recursal, manifestada, supervenientemente, pelo Agravante Distrito Federal, em ID 51837750, bem como a concordância dos Agravados em ID ́s 51647724 e 50135941, não conheço do agravo de instrumento interposto, julgando-o prejudicado, pela perda do objeto. Intime-se. Publique-se. Após o cumprimento das medidas de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador